Tribunal: STF
Processo: HC 213835
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-02
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. EXTORSÃO. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Relator indeferiu pedido liminar no Habeas Corpus nº 720.638/MG. 



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo de origem, ao receber denúncia, pela suposta prática do crime do art. 158, § 1º (extorsão com causa de aumento pelo concurso de pessoas), do Código Penal, decretou as prisões preventivas das pacientes.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que indeferiu a ordem. Contra esse acórdão, formalizou o HC no STJ.  



    4. Neste habeas corpus, o impetrante, em síntese, sustenta a inidoneidade dos fundamentos pelos quais determinadas as custódias, dizendo-os genéricos. Alega a fragilidade da paciente Pâmela, que possui insuficiência renal crônica e é portadora do vírus HIV, e o maior risco de proliferação do coronavírus no ambiente prisional, o que viabiliza a substituição da custódia por cautelares alternativas. 



    5. Pretende, liminarmente e no mérito, o afastamento das custódias ou, caso assim não se entenda, a substituição por cautelares diversas. 



    6. Consulta ao sítio eletrônico do STJ revelou haver o Relator do HC nº 720.638/MG não conhecido da impetração em 26/06/2022, destacando ser mera reiteração do RHC nº 160.094/MG.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.   



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. De início, convém transcrever os principais trechos da decisão que resultou na prisão preventiva: 



     “(...) In casu, estão presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva. 



    Nessa linha, sob o aspecto objetivo da norma legal, observa-se do exame das condições de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313 do CPP), que o crime imputado ao acusado possui pena máxima privativa de liberdade cominada superior a 04 (quatro) anos (art. 158, §1º, do Código Penal), enquadrando-se, portanto, na hipótese do inciso I do art. 313 do Diploma Adjetivo Penal. Presente, pois, a condição de admissibilidade da prisão preventiva.



    (...) O periculum libertatis também é certo.



    Denota-se das informações contidas na representação, que há indícios da prática dos crimes de associação criminosa, exploração sexual, casa de prostituição, roubo, lesão corporal, homicídio (tentado), constrangimento ilegal, ameaça, posse e porte de arma de fogo, praticados pelas investigadas, sob o comando de Vilmar Rodrigues Cardoso, a conhecida Pâmela Volp. 



    Neste contexto, consta na representação que a denunciada Paula Coco é integrante da associação criminosa, atuando como capanga do grupo. Além disso, os autos revelam que a Paula Coco após trabalhar com a líder do bando nesta cidade de Uberlândia-MG, montou uma verdadeira franquia do negócio ilícito em Criciúma/SC, local em que atua com o mesmo modus operandi (controle de pontos), além de efetuar intercâmbio de travestis que ficam “batidos” na região de prostituição e, por consequência, são obrigados a se prostituir em outra cidade para quitar suas dívidas com as cafetinas. 



    Neste contexto, destaca-se que os depoimentos prestados revelam que a vítima está sem condições de trabalhar, pois teme pela possibilidade concreta de ser agredida pelas denunciadas, mormente considerando que Paula Coco, veio para esta cidade assumir o posto e os pontos de prostituição de Pâmela Volp, que se encontra presa preventivamente em outro processo por tentativa de latrocínio, o que revela o risco iminente caso as denunciadas sejam soltas. 



    Ademais, existem nos autos indícios e elementos concretos que revelam a gravidade do fato delituoso – art. 158, §1º, do Código Penal – praticado com violência e grave ameaça são reiteradamente praticadas com a mesma forma de agir ao longo dos anos, o que acarreta nítido prejuízo à população”. (e-doc. 12; grifos nossos).



    10. O Juízo, ao decretar a preventiva, assentou a gravidade concreta da conduta e a periculosidade das pacientes, aludindo ao contexto criminoso — indícios de participação em associação criminosa voltada à exploração sexual, verificada a prática de ameaças às vítimas, prostitutas, roubo, lesão corporal, tentativa de homicídio, latrocínio, entre outros crimes, nas cidades de Uberlândia/MG e Criciúma/SC. Assim, ficou demonstrado o risco à ordem pública, estando fundamentada a custódia.



    11. Os fundamentos são idôneos, estando a decisão constritiva em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte no modus operandi empregado na conduta imputada ao paciente e aos corréus, que supostamente participam de organização criminosa estruturada para a prática de extorsão. 2. É legítima a manutenção da segregação cautelar decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 3. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 200.256-AgR/MT, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 14/06/2021; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA. 1. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos adotados pelo Juízo de origem, mantidos nas instâncias antecedentes, a constrição da liberdade do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. (...). 3. Ordem denegada.”



    (HC nº 134.929/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 09/08/2016; grifos nossos).



    12. O ponto referente ao quadro de saúde da paciente Pâmela, que, segundo alega a defesa, justificaria a substituição da prisão por cautelar diversa, não passou pelo crivo do Órgão apontado como coator. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito. 



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator